Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESÍDIA DO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO À CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA E DURAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado de Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. O egrégio Tribunal da Cidadania, à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida, de sorte que, constatada a desídia do adquirente em postular a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel transacionado, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro.
3. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.
4. A fim de evitar a fixação em valor exorbitante ou irrisório dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem admitido a possibilidade do arbitramento por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar condignamente o causídico, diante das particularidades do caso concreto (complexidade da causa e tempo de trâmite processual) e utilizando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso não provido.